Tribunal: TJPA
Processo: 0051506-62.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2021-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051506-62.2016.8.14.0301

APELANTE: ERIVELTON SOUSA DE JESUS

APELADO: DISTRIBUIDORA BIG BENN S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ação RENOVATÓRIA DE ALUGUEL. DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL EM AÇÃO DE DESPEJO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. recurso conhecido e provido à unanimidade.

1.

A desocupação voluntária do imóvel em Ação de Despejo evidencia a falta de interesse na ação renovatória.

2.

Tendo ocorrido a perda superveniente do objeto da ação, a extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe, dicção do art.485, VI do CPC.

3.

Recurso conhecido e provido
, à unanimidade.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por
ERIVELTON SOUSA DE JESUS
contra a sentença proferida na ação renovatória de aluguel oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou procedente o pedido autoral para renovar o contrato de locação, conforme se verifica da parte dispositiva transcrita a seguir:

“(...) Ante o exposto, julgo totalmente procedente o pedido do autor , para renovar o contrato de locação não residencial objeto da lide, pelo prazo de 60 (sessenta) meses, com início em 01/08/2016 e término em 31/07/2021 , fixando o preço mensal do aluguel em R$ 2.603, 96 ( dois mil seiscentos e três reais e noventa e seis centavos) nos primeiros doze meses, reajustáveis de acordo com o previsto no contrato anterior , consequentemente, extinto o presente processo sem resolução do mérito , com fundamento no art.487, inciso I do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, defende que a sentença merece ser reformada, ante a perda superveniente do objeto da ação, em virtude da saída da empresa do local, objeto do imóvel locado.

Sustenta que a apelada enfrentou uma grave crise financeira e desativou a filial do Município de São Miguel. Aduz que a recorrida ficou inadimplente com os valores do aluguel o que levou a propositura de ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança (Processo nº 0846659-13.20188140301), na qual foi deferida liminar de desocupação do imóvel.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada no sentido de extinguir o processo sem resolução do mérito.

Sem contrarrazões (ID 2560139).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 27 de abril de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, busca o recorrente a reforma da sentença argumentando, para tanto, que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação renovatória, em virtude da desocupação do imóvel, objeto da referida ação.

Assiste razão ao recorrente.

Isso porque em análise aos autos, observo que na ação renovatória foi julgado procedente o pedido da recorrida para renovar o contrato de locação pelo prazo de 60 (sessenta) meses, todavia, o apelante relata a propositura de ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e que naqueles autos foi deferida liminar para desocupação do imóvel.

Consultando os autos da ação de despejo (Processo nº0846659-13.2018.8140301) observo no (ID17517035) que o ora recorrente informa que a posse do imóvel já foi restabelecida e junta aos autos ( ID17517641 – Pg 01/02) instrumento de distrato e termo de entrega do imóvel e chaves.

Deste modo, observo que ocorreu a perda superveniente do objeto da ação renovatória. Sobre o tema se manifestou o Tribunal de Justiça do Paraná, nos termos da ementa a seguir transcrita:

Apelação cível. ação renovatória de locação com pedido de revisional de aluguel.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DA DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA DO IMÓVEL NOTICIADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE DESPEJO EM APENSO
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (art. 85, § 2º, do cpc). QUANTIA QUE SE AFIGURA EXCESSIVA, DADAS AS PARTICULARIDADES DO CASO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE, ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE, CONFORME INTERPRETAÇÃO INVERSA (A CONTRARIO SENSU) DO ART. 85, § 8º, DO CPC, SOMADA À VEDAÇÃO GERAL AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884 DO CCB). I - Caso os honorários sucumbenciais, observada a ordem legal (§ 2º do cit. art.), sejam fixados no percentual máximo (20%) e, ainda assim, resultem em um montante irrisório a ponto de não remunerar adequadamente o trabalho do procurador, deverá o juiz, em tal hipótese, fixar a verba honorária de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC. Isso se dá em razão da aplicação direta dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, cujo principal objetivo é o de que o advogado seja remunerado na exata medida de seu trabalho, evitando-se um valor potencialmente injusto. II - Não há, no entanto, como se pode fechar os olhos à situação contrária da prevista na lei, isto é, quando o arbitramento dos honorários advocatícios, ainda que no percentual mínimo (10%), resultar em quantia manifestamente exorbitante se comparado ao labor exercido. De fato, na medida em que o fim da norma é o mesmo, para menos ou para mais, a ver: diante de um resultado iníquo, quando observada a ordem legal, ele deverá ser ajustado ao trabalho efetuado pelo procurador e à importância da causa. Sendo assim, não há dúvida de que, na hipótese em que o valor arbitrado, depois de observada a ordem legal, exceda àquele que seria razoavelmente atribuído ao trabalho do advogado, é de rigor, dada a similitude de ambas, dispensar o mesmo tratamento que seria dispensado à hipótese inversa (a contrario sensu) contida no § 8º do art. 85 do CPC. É dizer, com o intuito de evitar o enriquecimento sem causa do advogado, nada impede que o juiz, com fundamento nos princípios gerais de razoabilidade e proporcionalidade, reduza o valor dos honorários sucumbenciais para percentual menor do que o mínimo legal, fixando um valor com base na equidade.RECURSO PROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 0023667-35.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: Desembargador Fernando Paulino da Silva Wolff Filho - J. 23.06.2020) (grifei)

Na hipótese dos autos ocorreu a desocupação voluntária do imóvel, o que demonstra a falta de interesse no prosseguimento da ação renovatória. O art.485, inciso VI do Código de Processo Civil dispõe:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de
interesse processual
;

Assim, levando em consideração todos os dispositivos legais supratranscritos, bem como a perda superveniente do objeto da presente demanda, entendo que a sentença deve ser reformada.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, e
DOU-LHE
provimento para modificar a sentença recorrida e extinguir o processo sem resolução do mérito ante a perda superveniente do objeto.

Considerando o provimento do recurso, inverto o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/05/2021